Tribunal: CARF
Processo: 13871.000233/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.000233/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSA POLIZELI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2008/865129446412595, juntada
nas fls. 04 a 07 destes autos, com registro de imposto de renda pessoa física,
suplementar, código 2904, relativo ao ano calendário de 2007, exercício de 2008, no
valor de R$3.013,85, mais acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu infração por omissão de rendimento
tributável no valor de R$21.258,36, recebido da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Riolândia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000233/2010-85
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000233/2010-85

Em sua defesa a contribuinte alega que o rendimento considerado omitido no ajuste é
rendimento isento de tributação, como informado pela fonte pagadora no seu
comprovante de rendimento e que houve erro no preenchimento da Dirf – Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Esclarece que foi informada pela fonte pagadora que esta já retificou a Dirf, dela
constando aquele rendimento como não tributável.
Requer o cancelamento da notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/08/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebido da fonte
pagadora Prefeitura de Riolandia, no valor de R$ 21.258,36, conforme informação prestada em
Dirf pela fonte pagadora (fl. 05).
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebido da
fonte pagadora Prefeitura de Riolandia, no valor de R$ 21.258,36, pelos seguintes motivos:
Inicialmente, registra-se que a Notificação atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
A impugnação atende as exigências de admissibilidade previstas nos artigos 15 e 16, do
Decreto, no 70.235, de 1972, e dela se toma conhecimento.
Nesta data, consultando o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-
se que a Prefeitura Municipal de Riolândia entregou Dirf para a contribuinte na data de
15.02.2008 relativa ao ano calendário de 2007, nela informando rendimento tributável
pago em decorrência trabalho assalariado.
Portanto, ao contrário do que afirma a impugnante, aquele órgão não retificou sua Dirf.
mantendo como rendimento tributável aquele recebido no ano calendário de 2007.
Ressalte-se que em sua defesa a contribuinte alega que seus rendimentos são isentos de
tributação, sem apontar o fundamento da isenção, mas o comprovante de rendimentos
juntado aos autos nas fls.8, informa o seu rendimento no campo destinado àqueles
decorrentes de pensão, aposentadoria, ou reforma por acidente em serviço de portadores
de moléstia grave.
Ocorre que a contribuinte não juntou aos autos documento comprovando que seus
rendimentos decorrem de aposentadoria, pensão ou reforma por acidente em serviço e
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000233/2010-85

nem mesmo laudo médico expedido por órgão oficial comprovando que é portadora de
moléstia grave, fazendo jus à isenção prevista no artigo 6o da Lei no 7.713, de 1986.
Assim, considerando que de acordo com o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, as provas que o contribuinte possui para desconstituir o lançamento
deverão ser apresentadas junto com a impugnação, salvo a ocorrência de uma das
situações ali previstas que permitem sua apresentação em outro momento, e não tendo a
impugnante juntado nenhum documento aos autos que comprove seu direito à isenção,
fica sem reparos o feito fiscal.
Posto isso, Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário
lançado.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, a fonte pagadora retificou a DIRF
objeto do lançamento fiscal (fls. 28/34), onde declara que os rendimentos recebidos pela
contribuinte eram, de fato, isentos do imposto de renda pessoa física, logo deve ser cancelada a
infração de omissão de rendimentos recebido da fonte pagadora Prefeitura de Riolandia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 40
DF CARF MF
Original